Tribunal: TJES
Processo: 5000931-37.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000931-37.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ERICK VILACA GUIMARAES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TELEFONIA.

NARRA O AUTOR QUE CONTRATOU COM A RÉ O PLANO TELEFÔNICO QUE INCLUÍA O PACOTE DE DADOS, STREAMING GLOBOPLAY E VIVO FIXO. TEMPOS DEPOIS O AUTOR CANCELOU O VIVO FIXO. EM AGOSTO DE 2023 O REQUERENTE RECEBEU UMA COBRANÇA EM SUA FATURA NO VALOR DE R$129,95 REFERENTE A SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. INFRUTÍFERAS AS INÚMERAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMPASSE, PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA REFERIDA COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONSTANTE DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ A PAGAR AO AUTOR: I) A TÍTULO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO O VALOR DE R$1.080,00, JÁ EM DOBRO, BEM COMO EVENTUAIS DESCONTOS POSTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO, EM RAZÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS; II) O VALOR DE R$3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA

PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, OU, NA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, SEJA REDUZIDO O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA EM RELAÇÃO AO QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA ORA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLACIONADO NOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. DANOS MORAIS COMPATÍVEIS COM O CASO CONCRETO E DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)